Tribunal: TJSP
Processo: 1028800-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Contrato de financiamento de veículo – Fraude – Sentença de parcial procedência – Inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes - Abalo moral que não configura mero aborrecimento – Danos morais configurados – Valor da indenização razoável – Juros de mora – Termo inicial a partir do evento danoso – Súmula 54, do E. STJ – Termo inicial dos juros

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Contrato de financiamento de veículo – Fraude – Sentença de parcial procedência – Inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes - Abalo moral que não configura mero aborrecimento – Danos morais configurados – Valor da indenização razoável – Juros de mora – Termo inicial a partir do evento danoso – Súmula 54, do E. STJ – Termo inicial dos juros moratórios mantido, com vistas a evitar eventual reformatio in pejus - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.